Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010381-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), ADRIAN PELEGRINI MARQUES - CPF: 728.634.801-97 (AGRAVANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (AGRAVADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ADRIAN PELEGRINI MARQUES

AGRAVADO:

NELSON SILVEIRA CARVALHO

AGRAVADO:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O AUTOR DA AÇÃO PERMANECER NO IMÓVEL -

PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGADO SURGIMENTO DE PROVA NOVA E SUPOSTO ERRO DE FATO - SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS - PRETENSÃO REITERADA – DESACOLHIMENTO – SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – DÚVIDA SOBRE O ANIMUS DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO COMPRADOR INADIMPLENTE –

RECURSO DESPROVIDO.

Se além de não estarem suficientemente delineadas as hipóteses dos incisos VII e VIII do art.966 do CPC/15, pairam ainda dúvidas sobre o
animus
da ocupação que o adquirente inadimplente (agravante) exerce sobre o imóvel objeto do contrato de compra e venda resolvido pela sentença rescindenda, e que, a uma primeira vista, se revela absolutamente desprovida da necessária boa-fé – deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência aviado pelo autor da ação rescisória para sustar o cumprimento da sentença rescindenda no tocante à
reintegração do alienante na posse do imóvel não adimplido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ADRIAN PELEGRINI MARQUES

AGRAVADO:

NELSON SILVEIRA CARVALHO

AGRAVADO:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno interposto por
ADRIAN PELEGRINI MARQUES
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, através da qual objetiva ver-se mantido na posse do imóvel até que indenizadas as benfeitorias nele implementadas.

A decisão recorrida de ID. n. 133622657 foi proferida nos autos da Ação Rescisória n. 1010381-04.2022.8.11.0000 – com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
n. 0012633-66.2014.811.0003 movida por
NELSON SILVEIRA CARVALHO
e
MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO.

Sustenta o recorrente, em síntese, que apesar de informar que a sentença rescindenda não garantiu ao agravante – então réu – o direito por ele pleiteado, a decisão ora agravada consignou que a manutenção da posse invocada não deve ser prosperar, embora se faça evidente o direito do recorrente à indenização das benfeitorias que implementou no imóvel.

Replica que não teve a oportunidade de provar as benfeitorias implementadas no imóvel, com clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mais, pugna pela reconsideração da decisão agravada, com o consequente deferimento da tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda (Proc. n. 1029992-65.2021.811.0003), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, mantendo-se o agravante na posse do imóvel, até que indenizadas as benfeitorias nele implementadas, visto que, do contrário, ficará, juntamente com sua família – em especial seu filho que se encontra em uma condição médica delicada – sem qualquer abrigo, à medida em que não possuem outra morada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos de ação rescisória, através do qual se pretendia a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda (Proc. n. 1029992-65.2021.811.0003), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, mantendo-se o recorrente – réu daquela ação – na posse do imóvel, até que indenizadas as benfeitorias nele implementadas.

Na ocasião, a decisão que indeferiu a tutela pretendida foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela recursal ajuizada por
ADRIAN PELEGRINI MARQUES
com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
n. 0012633- 66.2014.811.0003 movida por
NELSON SILVEIRA CARVALHO
e
MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO
, a fim de declarar rescindido o Contrato de Compra e venda n. 47371, registrado e averbado à margem da matrícula n. 86243 do CRI de Rondonópolis, e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel, ficando autorizada a retenção dos valores pagos pelo adquirente inadimplente.

Sustenta, em síntese, que o aresto rescindendo deve ser desconstituído pelas hipóteses dos incisos VII e VIII do art.966 do CPC/15.

Registra que em sua defesa pugnou expressamente por seu direito ao ressarcimento pelas benfeitorias que implementou no imóvel.

Aduz que, consoante se pode depreender dos autos, assim como na sua contestação, requereu também por ocasião da audiência de instrução que, no caso de as partes não chegarem a um acordo, fosse realizada avaliação das benfeitorias edificadas no imóvel para fins de subsidiar possível direito ao ressarcimento e de retenção.

Afirma que, no entanto, ao proferir a sentença rescindenda, em julgamento antecipado da lide, o juízo singular deixou de se manifestar sobre o direito de retenção do imóvel pelo adquirente, então requerido, sob o fundamento de que, além de este não ter demonstrado custo das benfeitorias invocadas, por ocasião da audiência de instrução, teria havido a dispensa, por ambas as partes, da oitiva de testemunha e da produção de outras provas.

Defende que, ao assim decidir, além de incorrer em um erro de fato verificável do exame dos autos no tocante à prova efetivamente dispensada por ocasião da audiência de instrução, a sentença o teria impedido de fazer uso, à época, da prova pericial para a avalição das benfeitorias realizadas no imóvel que lhe poderia assegurar a efetiva indenização dos valores despendidos com a construção da casa.

Esclarece que manejado pedido de cumprimento da referida sentença pelos ora requeridos, este foi concedido pelo juízo de origem que deferiu a reintegração dos ora réus na posse do imóvel.

Relata que, diante disso, além de ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença, bem como interposto recurso de Agravo de Instrumento com vistas a impedir a reintegração dos ora requeridos na posse do imóvel até que realizada a avaliação das benfeitorias que ali implementou, certo é que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo que, apesar de reconhecer certa relevância nos argumentos defensivos, concluiu pela impossibilidade de se atender o recurso em razão de a decisão agravada não ter tratado da questão das benfeitorias.

Assevera que além de o direito de retenção estar amparado nos artigos 1.219 e 1255, ambos do CC/2002, certo é que, conforme laudo anexado à presente ação originária, as benfeitorias que implementou no imóvel perfazem o valor de R$134.147,12.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de ver-se mantido na posse do imóvel, até que indenizadas as benfeitorias nele implementadas, visto que o cumprimento da liminar de reintegração de posse nos autos do Proc. n. 1029992-65.2021.811.0003 deixará o autor e sua família – em especial seu filho que se encontra em uma condição médica delicada – sem qualquer abrigo.

Pois bem.

Em análise dos argumentos apresentados e documentação anexada aos autos, entendo que não demonstrados os requisitos de que reclama o art.300 do CPC/15 para a manutenção do autor na posse do imóvel cujo contrato foi resolvido.

Isto porque, a princípio, não se trata de prova obtida pelo autor após o trânsito em julgado, ou de prova nova, ou mesmo de prova que o autor não pode fazer uso ao tempo do processo cuja sentença pretende rescindir.

A bem da verdade, no caso, o julgador não garantiu ao então réu (ora autor) o direito ao ressarcimento dos valores das benfeitorias implementadas no imóvel – cuja aquisição foi desconstituída – sob o fundamento de que, por ocasião da audiência de instrução, ambas as partes teriam dispensado a produção de outras provas, quando, o Termo da referida audiência dá conta de que o ora demandante fez a devida ressalva quanto à necessidade da realização de prova para avaliação das benfeitorias e seu valor, o que acabou sendo ignorado pelo juízo de origem no momento do veredicto – circunstância que demonstra possível cerceamento de defesa,
cuja arguição deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte tiver para falar nos autos, o que não se verificou no andamento da causa em debate
.

Ademais,
ainda que
se possa vislumbrar um possível direito do autor à indenização por benfeitorias úteis e necessárias que implementou no imóvel durante a vigência do contrato, a partir de novas provas anexadas à presente ação originária, certo é que, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel por culpa do adquirente inadimplente, o retorno das partes ao status quo deve ser providenciado o mais rápido possível, de modo a evitar uma perpetuação indevida do litígio, não havendo direito de retenção à aquele que deu causa ao desfazimento do negócio.

Ante o exposto,
indefiro a tutela de urgência
pretendida.

Cite-se a parte adversa para, querendo, responder à ação no prazo legal.

Em seguida, colha-se o parecer ministerial, tal como previsto no art.67, inciso V, alínea ‘c’, do RITJ/MT.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1o de julho de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 133622657)

Contra tal decisão unipessoal dessa relatora, insurge-se o autor da rescisória pelas razões exposta no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, entendo que a decisão ora agravada não merece qualquer reforma.

Isto porque, ao contrário do que tenta fazer crer o agravante, em nenhum momento esta relatora sinalizou a existência de elementos indicativos do suposto direito do autor à indenização por benfeitorias, muito menos de manter-se na posse do imóvel até que tal indenização fosse paga.

Ao contrário, o julgado indicou que, “ainda que” se pudesse vislumbrar um possível cerceamento de defesa nos autos em que proferida a sentença rescindenda, mencionada arguição deveria ter sido feita na primeira oportunidade em que o autor, ora agravante, teve para falar nos autos, o que não se verificou no andamento da causa em debate.

Mais que isso, o
decisum
indicou que, mesmo que por hipótese, se pudesse vislumbrar um possível direito à indenização pelas eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas no imóvel, o suposto direito de retenção/manutenção na posse do bem estaria praticamente descartado, à luz do caso concreto.

Aliás, melhor analisando o caso pela documentação existente nos autos do cumprimento de sentença n. 1029992-65.2021.8.11.0003, cujo trâmite o agravante visa sustar, e que foram – quiçá propositalmente – sonegados dos autos que instruem a presente ação originária, a plausibilidade do direito aqui perseguido é ainda menor do que parecia.

Com efeito, segundo consta daqueles autos originários, em 08.08.2006 as partes teriam firmado
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
no 47.371 através do qual o ora agravante adquiriu o imóvel em questão do ora recorrido, pelo preço de R$25.975,00, a serem pagos através de uma entrada de R$1,00 e, o restante, em 74 (setenta e quatro) prestações mensais de R$351,00.

No entanto, apesar de ter pago parte do preço, o autor incorreu em mora, chegando a ficar inadimplente com 12 (doze) parcelas do contrato, razão pela qual as partes firmaram em 08.12.2008 um pacto de renegociação do crédito, devidamente averbado na matrícula o imóvel, através do qual ficou ajustado que o saldo devedor do negócio, qual seja, R$33.118,00, deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito) prestações mensais de R$571,00 cada, reajustáveis a cada 12 (doze) meses pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Todavia, segundo consta, nenhuma dessas novas parcelas foi paga, a despeito de o adquirente ter sido notificado para honrar o novo ajuste ou desocupar o imóvel negociado.

Ora, o autor agravante encontra-se há mais de 14 (quatorze) anos na posse precária do imóvel, privando o alienante agravado de usá-lo como bem entendesse e, o que é pior, explorá-lo economicamente, sem desembolsar um único centavo nesse interregno de ocupação injusta do bem, e ainda pretende, mesmo inadimplente, impedir que o alienante possa retomar a posse do terreno, como lhe fora garantido por decisão judicial já transitada em julgado.

Com isso, além de não estarem suficientemente delineadas as hipóteses dos incisos VII e VIII do art.966 do CPC/15, pairam ainda muitas dúvidas sobre o
animus
da ocupação que o agravante exerce sobre o imóvel, e que, a uma primeira vista, se revela absolutamente desprovida da necessária boa-fé, circunstância que traz implicações substanciais o pretenso direito de indenização por benfeitorias.

Com isso, não encontrando razões para o deferimento da tutela de urgência perseguida pelo autor da rescisória, deixo de exercer o juízo de retratação, pelo que submeto a decisão unipessoal impugnada ao crivo desse colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022